Tribunal: TJBA
Processo: 0525059-90.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0525059-90.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MD BA DUBEUX EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
EMILIA MOREIRA BELO

APELADO: DANILO DE OLIVEIRA SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARAES, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por adquirentes de imóvel contra construtora e incorporadora, diante do atraso na entrega de unidade residencial no empreendimento Torres do Atlântico.

2. A sentença reconheceu a prescrição do pedido de restituição de corretagem e julgou parcialmente procedente os demais pedidos, condenando a ré ao pagamento de lucros cessantes, substituição do índice de correção do saldo devedor e devolução de encargos condominiais.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão:
(i) saber se a construtora recorrente detém legitimidade passiva para figurar no polo da demanda;
(ii) saber se é cabível a cumulação da cláusula penal com lucros cessantes; e
(iii) saber se é devida a devolução de valores referentes a encargos condominiais e a aplicação do IPCA no saldo devedor.

III. Razões de decidir

4. A legitimidade passiva da construtora recorrente foi corretamente reconhecida, diante de sua participação no contrato como interveniente anuente e corresponsável pela entrega da obra, conforme entendimento pacífico na jurisprudência consumerista.

5. A cumulação de cláusula penal e lucros cessantes foi corretamente afastada com fundamento no Tema 970 do STJ, sendo mantida apenas a indenização por lucros cessantes.

6. A devolução de encargos condominiais e a aplicação do índice IPCA ao saldo devedor a partir do vencimento contratual estão de acordo com o Tema 996 do STJ, diante do inadimplemento contratual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
“1. A incorporadora/interveniente que figura no contrato de compra e venda de imóvel possui legitimidade para responder pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual. 2. É indevida a cumulação da cláusula penal com lucros cessantes, devendo prevalecer a indenização por lucros cessantes em caso de inadimplemento contratual. 3. O índice de correção monetária do saldo devedor deve ser substituído pelo IPCA após o descumprimento contratual.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII; CPC, arts. 355, I, e 373, I e II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0525059-90.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante MD BA DUBEUX EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e como apelada DANILO DE OLIVEIRA SANTOS e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13